Tribunal: TJSP
Processo: 2203756-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENHORA – Incidência sobre imóvel hipotecado – Execução decorrente de cessão de direitos creditórios – Impugnação com base em alegação de nulidade em face do disposto no art. 108 do Código de Processo Civil, em se tratando de instrumento particular – Inadmissibilidade – Eventual nulidade que não atinge a subsistência da dívida objeto da execução, com o que nada impede a constrição – Decisão

Ementa:
PENHORA – Incidência sobre imóvel hipotecado – Execução decorrente de cessão de direitos creditórios – Impugnação com base em alegação de nulidade em face do disposto no art. 108 do Código de Processo Civil, em se tratando de instrumento particular – Inadmissibilidade – Eventual nulidade que não atinge a subsistência da dívida objeto da execução, com o que nada impede a constrição – Decisão que manteve a rejeição da impugnação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2203756-38.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante
ROBERTO
MARCHESI
BICALHO,
são
agravados
BANCO
SANTANDER S/A e CELSO MANICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203756-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44339
2
VOTO No: 44339
AGINT.No: 2203756-38.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Ribeirão Preto - 9a VC
AGTE. : ROBERTO MARCHESI BICALHO
AGDOS. : BANCO SANTANDER S.A. e CELSO MANICA
INTERDOS:JOSÉ CARLOS DE ANDRADE e ELIANA MARCHESI BICALHO
DE ANDRADE
PENHORA
Incidência sobre imóvel hipotecado

Execução decorrente de cessão de direitos creditórios

Impugnação com base em alegação de nulidade em face do
disposto no art. 108 do Código de Processo Civil, em se
tratando de instrumento particular
Inadmissibilidade

Eventual nulidade que não atinge a subsistência da dívida
objeto da execução, com o que nada impede a constrição
Decisão que manteve a rejeição da impugnação mantida
Agravo interno improvido.
Trata-se de agravo interno tirada de decisão que em autos de
execução por título extrajudicial ajuizada com base em instrumento particular de
cessão de crédito, indeferiu pedido levantamento de penhora de imóvel apresentado
com base em alegação de nulidade do título, uma vez não obedecida a formalidade
mencionada no art. 108 do Cód. de Proc. Civil.
O agravante afirma que essa questão não foi analisada na
decisão agravada.
Pede o segundo agravado, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Isto porque, e ao contrário do afirmado, a decisão agravada
analisou sim a afirmação de nulidade e, com todas as letras, deixou claro que
“eventual nulidade da cláusula da cessão de crédito que determinou a
transferência da hipoteca do imóvel em favor do co-agravado cessionário não
afeta a validade do negócio jurídico principal, isto é, trata-se de negócio jurídico
acessório que pode ser afastado sem invalidar a cessão de crédito em si.” na linha
de raciocínio, de resto, do bem lançado indeferimento da impugnação pelo culto
Magistrado de Primeiro Grau, ocasião em que lembrou precedente deste E. Tribunal
de Justiça no mesmo sentido, a saber a AP no 0017620-27.2011.8.26.0006 da C.
Décima-Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. o Em. Des. GILBERTO DOS
SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203756-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44339
3
Com acuidade lembrou-se nesse julgado que a cessão por
instrumento particular, “conquanto possa afastar o direito à garantia hipotecária
dos cessionários, não ameniza a responsabilidade dos embargantes devedores
(CPC art. 591)”.
É o que, de resto, alicerçou a fundamentação da decisão aqui
agravada, no sentido de que “sendo o imóvel bem pertencente ao agravante
executado, não há nenhuma irregularidade em sua penhora, cabendo
eventualmente ao credor hipotecário defender seus interesses pelo meio
adequado”.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Alex Ricardo dos Santos
Tavares que, em autos de execução por título extrajudicial, indeferiu pedido
levantamento de penhora de imóvel oferecido em hipoteca no título executado
em razão da nulidade da transferência deste.
O agravante sustenta que a cessão do crédito contido na
cédula de crédito bancário é nula de pleno direito, pois não efetuada por
escritura pública, o que é essencial em se tratando “de transferência de direitos
reais sobre bens imóveis que ultrapassam o valor de trinta salários mínimos
vigentes no país”, que há cláusula específica na cessão de crédito prevendo
“expressamente a transferência de direitos reais, bem como todas as garantias
que foram oferecidas ao Banco Agravado quando da contratação da cédula de
crédito bancário”, e que a falta da forma estabelecida em lei implica em
nulidade insanável, devendo ser afastada a penhora do imóvel.
O inconformismo pode e deve ser examinado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Isto porque eventual nulidade da cláusula da cessão de
crédito que determinou a transferência da hipoteca do imóvel em favor do co-
agravado cessionário não afeta a validade do negócio jurídico principal, isto é,
trata-se de negócio jurídico acessório que pode ser afastado sem invalidar a
cessão de crédito em si.
Mas não é só.
Hipoteca e penhora são institutos diversos, possuindo em
comum apenas o fato de que ambos se destinam a garantir um crédito.
Com efeito, enquanto o primeiro é um direito real sobre
coisa alheia para garantia do credor, o segundo consiste em ato judicial “pelo
qual se especifica o bem que irá responder pela execução” (DINAMARCO,
CANDIDO RANGEL, Instituições de Direito Processual Civil, vol. 4, Malheiros
Editores, 1a ed., 2004, p. 520).
Como bem anotado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, em
se tratando de execução por título extrajudicial, prevalece o disposto no art. 789
do Cód. de Proc. Civil segundo o qual “O devedor responde com todos os seus
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203756-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44339
4
No caso, sendo o imóvel bem pertencente ao agravante
executado, não há nenhuma irregularidade em sua penhora, cabendo
eventualmente ao credor hipotecário defender seus interesses pelo meio
adequado.
Não há, portanto, nenhum motivo para levantamento da
penhora determinada.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator